Tribunal: STF
Processo: RE 1466660
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 8, Doc. 29):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. AÇÃO QUE BUSCA O REAJUSTE DE 10,67%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016, EM VIRTUDE DO ADVENTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016 JULGADA PROCEDENTE. RECURSO QUE CORRESPONDE À REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELATOR VENCIDO NO PONTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 30, I; e 37, X, da CF/1988, pois “não foi observada a competência do Município de organizar-se política e administrativamente, bem como de legislar sobre assuntos de interesse local” (fl. 3, Doc. 31).



    Aduz que “a Turma Recursal da Fazenda Pública não observou que – tendo o Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local – pode legislar sobre seus servidores, como também naquilo que diz respeito a ESTABELECER O ÍNDICE PARA REVISÃO GERAL E ANUAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO. Isso porque, o ente público tem competência para organizar-se administrativamente, regendo sua política de pessoal,para atender as necessidades de prestação de determinadas atividades” (fl. 4, Doc. 31). 



    Nessa linha, afirma que “não há nenhum tipo de índice diferenciado concedido aos servidores públicos de Taquari no ano de 2016. A alegação é infundada, beirando a má-fé, já que os índices de reajuste são concedidos pelos poderes constituídos de forma autônoma, ou seja, quem define o percentual de reajuste é o Chefe de cada Poder, não havendo nenhuma vinculação de índices de um pode sobre o outro” (fl. 6, Doc. 31).



    Pondera que “no caso concreto não ocorre infração alguma, até mesmo porque existe a legalidade e a discricionariedade do administrador em estabelecer o percentual de revisão e, neste caso pontual, sequer houve índice diferenciado, pois o reajuste de 10,67% foi concedido através de dois percentuais, um de 5% e outro de 5,67%, previstos nos artigos 1º e 2º da lei 3.887/2016” (fl. 7, Doc. 31).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 624 (RE 843.112-RG), manteve-se o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 39):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. DISTINÇÃO DE ÍNDICES A CONTAR DE 2016. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.890/2016 E 3.887/2016. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. DIREITO EVIDENCIADO. TEMA 624 DO STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 41).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 31):



    “O Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido, inclusive porque, conforme se demonstrará nos parágrafos subsequentes, cumpre ele com o pressuposto contido no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que trata da REPERCUSSÃO GERAL. 



    Ora, o objeto desta AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA tem íntima relação com os princípios mais comezinhos da própria organização social e política da República Federativa do Brasil, uma vez que até mesmo competências e responsabilidades dos entes constitutivos deste Estado Brasileiro são discutidas. 



    Trata-se de decisão que pode causar graves danos ao orçamento público, ferindo de morte a autonomia dos entes federados e desrespeitando a separação dos poderes. No caso, inexiste qualquer afronta à Constituição, seja estadual ou federal, quando o Município, conforme sua prerrogativa prevista expressamente na Carta da República e de acordo com seu orçamento e possibilidade financeira, faz a revisão geral anual dos servidores conforme índice que entende aplicável. 



    Descabe ao Judiciário interferir até mesmo no índice de revisão dos servidores do ente público. O grau de intromissão passa até mesmo do limite do bom senso. De outra banda, a situação carregada nestes autos é do mais alto interesse a todos os mais de 5.570 Municípios, como também a todos os Governos Estaduais e à própria União, porquanto deliberação do STF terá repercussão direta sobre milhões de servidores e bilhões em orçamentos. 



    Por tais razões, comprovada está a “questão de repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que jugou procedente o pedido autoral para condenar o Município, ora recorrente, ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei 3.890/2016, a partir de 1º de janeiro de 2016, nos seguintes termos a seguir transcritos (fls. 1-5, Doc. 14):



    “Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016. 



    A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. 



    A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu “aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015”. 



    A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou “a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016”, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. 



    O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, deverão ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices in verbis: 



    […]



    O artigo 29, incisos V e VI, da Carta da República, por sua vez, explicita, ainda, que cabe ao Poder Legislativo Municipal a iniciativa de lei para fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em observância ao preceituado no artigo 8º, caput, da Carta da Província, não dispõe de modo diverso. 



    Nesta linha, portanto, cabe à Câmara Municipal de Vereadores a iniciativa privativa de leis que objetivem fixar ou alterar os subsídios dos agentes políticos municipais (vereadores), ficando ressalvada a hipótese de revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso X, da Carta Federal, abrangendo todos os servidores municipais, sem qualquer distinção de índices entre eles. 



    Com efeito, o ordenamento constitucional pátrio assegura a revisão geral anual, a ser deflagrada por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, editada exclusivamente para tal fim, conforme já se posicionou o Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. 



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016. 



    Importante ressaltar que eventual pagamento administrativo dos reajustes aqui postulados, não interfere no mérito da demanda, uma vez que a execução de sentença se restringirá aos reajustes não pagos. 



    [...]



    Outrossim, alega o requerido que o demandante teve reajuste salarial nos mesmos índices dos Servidores do Legislativo, uma vez que o artigo 2º da Lei 3.887/2016 concedeu o percentual de 5,67%, além dos 5% previsto no artigo 1º. Todavia, somente os 5% dizem respeito à revisão geral, a qual deve respeitar a igualdade, pois os 5,67% foram concedidos a título de aumento real. Dessa forma, não assiste razão ao réu, pois houve, sim, disparidade na concessão de revisão geral dos vencimentos. 



    Dessa forma, entendo que a demanda merece um juízo de procedência, com a condenação do réu ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, a partir de 1º de janeiro de 2016, refletindo sobre as vantagens concedidas à parte autora.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Taquari, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1443308-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 26/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1375783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354166-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente